Tribunal: STF
Processo: RE 591482
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS 7.138/1978 E 10.990/1997). OFENSA INDIRETA À MAGNA CARTA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 




2. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo desprovido.